Tribunal: TJES
Processo: 5002922-22.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002922-22.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO OLIVEIRA MARTINS

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado em contexto de espancamento coletivo. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Aplicação da lei penal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos de ação penal que apura homicídio praticado com extrema violência, em contexto de agressão coletiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, fragilidade dos indícios de autoria — especialmente quanto a reconhecimento fotográfico —, existência de álibi e desproporcionalidade da custódia, pleiteando a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos; (ii) verificar se há fragilidade nos indícios de autoria apta a afastar a justa causa para a custódia; e (iii) analisar a adequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
3. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada por laudo cadavérico que demonstra extrema violência na execução, circunstância que, aliada à dinâmica dos fatos, revela gravidade concreta e risco à ordem pública.
4. Os indícios de autoria mostram-se suficientes nesta fase processual, baseados em conjunto informativo que inclui relatos testemunhais e contexto de atuação coletiva, sendo desnecessária prova exauriente ou validação definitiva dos meios de prova em sede de habeas corpus.
5. Em crimes praticados em concurso de agentes, a responsabilidade decorre da adesão à empreitada criminosa comum, não sendo exigível a individualização detalhada das condutas nesta fase.
6. A alegada irregularidade do reconhecimento fotográfico e a existência de álibi demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da atuação coletiva, possível vínculo com organização criminosa e risco de interferência na colheita probatória.
8. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia quando presentes elementos concretos que evidenciem periculosidade.
9. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese
10. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida, por se revelar adequada, necessária e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002922-22.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO OLIVEIRA MARTINS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE ZANOLLI BATISTA SANTOS - ES36064

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO OLIVEIRA MARTINS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5030175-80.2025.8.08.0012, decretou prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, fragilidade dos indícios de autoria — notadamente reconhecimento fotográfico reputado irregular —, existência de álibi e desproporcionalidade da medida, pugnando pela revogação da prisão, ou aplicação de cautelares diversas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Examinando os autos com detida atenção, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada, por Laudo de Exame Cadavérico que atesta múltiplas lesões traumáticas na região craniana, torácica e abdominal, compatíveis com agressões reiteradas, além de corte profundo em abdômen decorrente da passagem de motocicleta sobre corpo já prostrado ao solo. Trata-se de quadro de violência extrema, que revela intensidade incomum na execução.

No tocante aos indícios de autoria, não se constata, nesta fase processual, fragilidade apta a infirmar justa causa.

Relatórios de investigação e depoimentos colhidos na fase inquisitorial, apontam convergência narrativa quanto à atuação coletiva dos denunciados.

Consta que testemunhas afirmaram que grupo numeroso perseguiu a vítima pelas vias do bairro, logrando cercá-la no interior de mercearia, passando a desferir socos e chutes enquanto bradavam que a vítima seria “Jack” e que “Jack tem que morrer”, expressão popularmente utilizada para designar estuprador.

Há referência, ainda, ao reconhecimento do paciente como integrante do grupo agressor.

Embora a defesa sustente irregularidade formal do reconhecimento fotográfico, cumpre assinalar que, no âmbito do juízo cautelar, exige-se apenas presença de indícios suficientes de autoria, não prova plena ou juízo exauriente acerca da validade probatória, matéria própria da instrução criminal.

Ademais, a denúncia não se apoia exclusivamente em reconhecimento fotográfico isolado, mas em conjunto de elementos informativos, incluindo relatos testemunhais e contextualização da dinâmica criminosa.

A alegação de que testemunhas não teriam afirmado agressão direta praticada pelo paciente, não afasta, por si, relevância jurídica da imputação.

Crime foi descrito como ação coletiva, em concurso de agentes, situação em que a responsabilidade decorre da adesão à empreitada comum, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Em hipóteses de espancamento coletivo, individualização minuciosa de cada golpe, não constitui requisito para formação de indícios suficientes.

No que concerne à fundamentação do decreto prisional, não se verifica mera invocação genérica da gravidade abstrata do delito.

O crime descrito revela atuação coordenada de múltiplos agentes, sob a alegada autorização de liderança ligada a grupo criminoso local, com execução pública e violenta, em contexto de domínio territorial e retaliação coletiva.

Tais circunstâncias transcendem tipicidade abstrata e evidenciam periculosidade concreta, apta a justificar segregação para garantia da ordem pública.

A ordem pública, enquanto vetor de preservação da paz social e prevenção de reiteração delitiva, resta concretamente afetada por crime praticado por grupo numeroso, com emprego de extrema violência e motivação ligada a pretensa “justiça paralela”.

A liberdade, nesse cenário, projeta risco de estímulo à autotutela violenta e de fortalecimento de estruturas criminosas locais.

No tocante à conveniência da instrução criminal, há pluralidade de corréus e testemunhas residentes na mesma localidade dos fatos.

O contexto de suposta atuação vinculada à organização criminosa, impõe cautela redobrada quanto à preservação da colheita probatória, notadamente em fase inicial do processo.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade laboral, embora relevantes, não ostentam caráter absoluto.

A jurisprudência consolidada reconhece que tais predicados não impedem prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem necessidade da medida.

Quanto ao alegado álibi, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, incompatível com via estreita do habeas corpus. A existência de versão defensiva divergente não neutraliza, de plano, indícios colhidos na investigação.

No que se refere à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, verifica-se que gravidade concreta do fato, contexto de atuação coletiva e necessidade de resguardar instrução, não se mostram adequadamente tuteláveis por providências menos gravosas.

As medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes para neutralizar riscos evidenciados.

A prisão preventiva, nesse cenário, apresenta-se proporcional e adequada à magnitude do fato e às circunstâncias concretas apuradas até o momento, observando-se natureza cautelar e não antecipatória de pena.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.